Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002382-39.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: CHARLES DANILO LOPES LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 23815950):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR PRESCRITOS PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ISS) – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] 1 - Segundo entendimento pacificado não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente a Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo. 2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 3 – Hipótese em que deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição de parte dos débitos em execução. 4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles. 5 - Mantém-se, da mesma forma, a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na medida em que inconteste o seu cabimento, mostrando-se prudentemente fixada pelo Juízo a quo, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie. (N.U 1002068-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)”. (N.U 1002382-39.2018.8.11.0000, RELATOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019)
Alega violação ao artigo 174 do CTN, uma vez que não estaria prescrita a cobrança dos valores referentes aos anos de 2011 a 2012 posto que a contagem da prescrição do ISSQN é a data da constituição definitiva do crédito tributário que se dá com a notificação válida do lançamento, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 30064462).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 34015992.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 174 do CTN, está amparada na assertiva de que não estaria prescrita a cobrança dos valores referentes aos anos de 2011 a 2012 uma vez que a contagem da prescrição do ISSQN é a data da constituição definitiva do crédito tributário que se dá com a notificação válida do lançamento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO COM BASE NO ACERVO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ISSQN. ALÍQUOTA FIXA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu que os valores inscritos na CDA eram decorrentes de imposto sujeito a lançamento por homologação, e que, da análise dos autos, inferia-se que a constituição do crédito dentro do prazo decadencial legal, bem como sua cobrança dentro do lustro legal, afastando os efeitos da prescrição. 2. O acolhimento das argumentações de que "o crédito tributário foi lançado de ofício com a notificação do Recorrente através do recebimento de carnês de cobrança", em detrimento à conclusão da Corte de origem de que se trata de tributo lançado por homologação demandaria reexame do acervo fático dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A tese de que o ISSQN tinha alíquota fixa lançada de ofício pela autoridade fiscal, apesar de suscitadas nas razões dos embargos de declaração, não foram objetos de análise pela Corte de origem, o que inviabiliza o conhecimento da fundamentação, ante a ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 390.369/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV